Tribunal: TJDFT
Processo: 0706179-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc Na petição de ID 15060188, o impetrante ataca a decisão de negativa de provimento dos embargos de declaração (ID 15057025), alegando que o histórico criminal, por si só, não poderia justificar a prisão preventiva. Além disso, requer a substituição da segregação por prisão domiciliar, em razão da pandemia do CORONAVÍRUS – CORVID19. Em relação à insurgência, o impetrante, novamente, pretende a reforma da decisão pela qual foi indeferida a liminar no habeas corpus. Tal questão, contudo, já foi analisada no julgamento dos embargos de declaração, sendo absolutamente impróprio o pedido de reconsideração. Quanto ao segundo aspecto, os efeitos decorrentes da pandemia transbordam o limite processual do habeas corpus. Além disso, conforme Recomendação do CNJ no 62, de 17/03/2020, a competência para a reavaliação da prisão provisória, em razão da pandemia, é dos “magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal”, nos termos do art. 4o, inciso I, daquele ato. Portanto, nada há a prover em relação à petição acima mencionada. Publique-se e intime-se. Feito isso, ouça-se a Il. Procuradoria de Justiça com o propósito de ser colhido o seu douto parecer quanto ao tema de mérito do writ. Após, voltem-se os autos conclusos. Brasília-DF., 20 de março de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator